Tribunal: TJSP
Processo: 1017726-09.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Transporte terrestre nacional – Atraso de aproximadamente 03 (três) horas – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Transporte rodoviário de passageiros – Ausência de falha na prestação do serviço –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos morais – Transporte terrestre nacional – Atraso de aproximadamente 03 (três) horas – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Incidência do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Transporte rodoviário de passageiros – Ausência de falha na prestação do serviço – Atraso decorrente de congestionamento ocasionado por acidente de trânsito – Excludente de responsabilidade – Atraso que, ademais, não se mostra excessivo à luz das circunstâncias do caso concreto – Autor que adquiriu passagem com previsão de chegada em horário demasiadamente próximo ao evento pretendido, assumindo o risco de intercorrências inerentes ao transporte – Dano moral não configurado – Mero aborrecimento – RECURSO DESPROVIDO.